Tribunal: CARF
Processo: 10980.900335/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900335/2012-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.466 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
SERRA VERDE EXPRESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
analise os documentos acostados nos autos desde a manifestação de conformidade conforme
disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório de 01/02/2012 (Rastreamento no 17609665), da Delegacia da Receita Federal
em Curitiba – PR, o qual indeferiu a restituição no valor de R$ 1.592,20, relativa ao
DARF de PIS/PASEP não cumulativo (código 6912), recolhido em 14/03/2003, no valor
de R$ 2.587,26, solicitada por meio do Pedido Eletrônico de Restituição – PER no
26488.99921.261207.1.2.04-0886.
Consoante a fundamentação contida em referido despacho decisório, o pleito da
interessada foi indeferido porque o DARF, indicado como origem do crédito, estava
integralmente utilizado para quitação do débito da contribuição do próprio período
(fevereiro de 2003), não restando crédito disponível para a restituição.
A contribuinte foi cientificada do citado despacho decisório em 10/02/2012,
apresentando, em 13/03/2012, Manifestação de Inconformidade por meio da qual pugna
pela existência do crédito solicitado. Sustenta, em síntese, que a contribuição
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900335/2012-39
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

(PIS/PASEP não cumulativo) do período de apuração fevereiro de 2003 foi recolhida em
valor a maior do que o devido, conforme se pode comprovar comparando-se o valor
informado na DIPJ e o próprio recolhimento. Argumenta que, uma vez demonstrada a
existência do crédito, a autoridade administrativa não pode deixar de efetuar a sua
restituição, sob pena de ferir o art. 884, e seguintes, do Código Civil, que veda o
enriquecimento sem causa. Sustenta, também, em conformidade com jurisprudência
administrativa que colaciona na manifestação, que deve ser aplicado o princípio da
verdade material. Requer, por fim, o acolhimento da manifestação e deferimento do
pedido de restituição formulado.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-52.078 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no Pedido Eletrônico de
Restituição/Ressarcimento - PER, é de se indeferir o pedido de restituição apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, o seguinte: preliminarmente alega a
nulidade da decisão recorrida por alteração na fundamentação do despacho decisório; no mérito,
afirma que o valor da contribuição efetivamente devida foi informada em DIPJ e DACON, mas
que recolheu indevidamente a maior conforme DARF juntado. Por um lapso deixou de retificar a
DCTF. Por fim, junta partes dos livros contábeis que comprovam que os valores informados na
DIPJ e DACON são os corretos valores devidos. Para isso, invoca o princípio da verdade
material para fazer valer o seu direito creditório.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminares que o acórdão recorrido alterou o
fundamento do despacho decisório nos seguintes termos:
Assim, a partir da prolação do acórdão recorrido o fundamento para o
indeferimento do pedido de restituição transmitido não é mais o de que o crédito
pleiteado havia sido integralmente utilizado para pagamento de débito de PIS do
próprio período de fevereiro de 2003, mas sim o de que a ora Recorrente não
comprovou seu direito ao crédito pretendido, questões estas totalmente distintas.
Após o Despacho Decisório em que houve o indeferimento do pedido de
restituição, em virtude exatamente de “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição”, a Recorrente apresenta Manifestação de
Inconformidade na qual busca demonstrar a existência do crédito com base nas informações
constantes do Relatório de Arrecadação e da DIPJ 2004 (Ano-calendário 2003).
Diante deste argumento de defesa, o Acórdão da DRJ rebate da seguinte forma:
No entanto, a argumentação desenvolvida não pode ser acolhida.
Em que pese haver discrepância entre os valores do débito de PIS/PASEP não
cumulativo do período de apuração fevereiro de 2003, informados na DCTF e na DIPJ, o
que indicaria um possível erro de fato, a autoridade tributária somente pode realizar a
retificação de ofício do débito confessado, nos termos do art. 149 do CTN, se houver
comprovação de inexatidão, posto que o referido débito foi constituído, nos termos do
art. 142 do CTN, por meio de DCTF apresentada pela interessada e que essa declaração
constituí confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
créditos tributários declarados, conforme prevê o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984.
E de fato, a interessada não fez prova material do erro cometido: não juntou ao processo
cópia da documentação contábil comprovando a ocorrência do indébito tributário, e nem
tampouco dos documentos que comprovam o valor da base de cálculo do citado débito de
PIS/PASEP não cumulativo, nos termos que exige o § 1o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

Ou seja, não há na decisão recorrida nenhuma alteração da fundamentação ou
mudança de critério jurídico conforme argumentado pela Recorrente. No caso, o voto da DRJ foi
apenas no sentido de afirmar que os documentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade não consubstanciam em elementos de prova capazes de demonstrar o direito
creditório tal qual apresentado pela própria Recorrente.
O instituto da compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê a
possibilidade do contribuinte apresentar a PER/DCOMP para fins de extinção de débitos fiscais
nele informado com créditos derivados de ressarcimento ou de restituição de valores pagos
indevidamente através de um encontro de contas. Esta extinção dos débitos ocorrem desde o
momento da apresentação da declaração, sob condição resolutória de sua posterior homologação.
Após a transmissão das informações pelo interessado, ocorre incialmente um
cruzamento eletrônico das informações fiscais prestadas pelo contribuinte por meio dos sistemas
de dados da Receita Federal do Brasil, verificando a consistência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre as informações prestadas pelo
contribuinte, a compensação pretendida não é homologada. A partir de então, abre-se a
possibilidade de o interessado apresentar o seu contraditório no processo administrativo fiscal
específico, sempre em respeito ao seu direito de ampla defesa.
Observe que no presente caso, após a inconsistência detectada pelos sistemas, a
Recorrente buscou apresentar elementos que entendeu necessários para demonstrar a correção
das informações prestadas para a obtenção do direito creditório, entretanto, verificando que os
documentos não se mostraram hábeis e idôneos para comprovar a existência do crédito utilizado,
a decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade por ausência de
provas.
Neste sentido, entendo não restar caracterizada a mudança de fundamento ou
critério jurídico para rejeitar os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, a
bem da verdade a decisão recorrida tão somente apresentou os motivos de ter rejeitado os
documentos apresentados naquela peça recursal.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência do pedido de restituição pleiteado por intermédio da PER/DCOMP no
26488.99921.261207.1.2.04-0886, transmitida em 26/12/2007, na qual foi declarada
improcedente em função de a Recorrente não ter comprovado que houve equívoco nas
informações prestadas na DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente já havia tentado demonstrar o
erro cometido com os seguintes argumentos:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

Na decisão de primeira instância o voto condutor rebateu a defesa da Recorrente
com os fundamentos de que não merece reparo o despacho decisório tendo em vista que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar o erro cometido nas informações prestadas em
DCTF. Reproduzo a seguir trechos relevantes da decisão recorrida:
Em que pese haver discrepância entre os valores do débito de PIS/PASEP não
cumulativo do período de apuração fevereiro de 2003, informados na DCTF e na DIPJ, o
que indicaria um possível erro de fato, a autoridade tributária somente pode realizar a
retificação de ofício do débito confessado, nos termos do art. 149 do CTN, se houver
comprovação de inexatidão, posto que o referido débito foi constituído, nos termos do
art. 142 do CTN, por meio de DCTF apresentada pela interessada e que essa declaração
constituí confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
créditos tributários declarados, conforme prevê o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124,
de 13 de junho de 1984.
E de fato, a interessada não fez prova material do erro cometido: não juntou ao processo
cópia da documentação contábil comprovando a ocorrência do indébito tributário, e nem
tampouco dos documentos que comprovam o valor da base de cálculo do citado débito de
PIS/PASEP não cumulativo, nos termos que exige o § 1o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66).

Diante desta decisão a Recorrente reapresenta em sede de Recurso Voluntário
argumentos com vistas a tentar novamente demonstrar os fundamentos e as provas do seu direito
creditório, e ver deferido o seu pedido de restituição. Reproduzo parte do recurso a seguir:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Portanto, o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca
provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio
da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015,
cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.466 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900335/2012-39

requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação
de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos créditos
relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF em Curitiba/PR, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital